Tribunal: TJDFT
Processo: 0704599-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO OU MESMO A PROPRIEDADE/POSSE DA DROGA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face de sentença que condenou o apelante como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, à pena 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, além de 1.166 (mil, cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados à razão do mínimo legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) absolvição do apelante, com base no princípio do in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (ii) decote do aumento aplicado na primeira fase da dosimetria, decorrente da valoração negativa dos vetoriais da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime; (iii) incremento da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável; e (iv) reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343, na fração máxima de 2/3 (dois terços).
III. Razões de decidir:
3. Na espécie, pelo apurado nos autos, nota-se que não existem elementos concretos a demonstrar, estreme de dúvidas, que o entorpecente apreendido estaria, de fato, na posse do réu, muito menos que a droga seria destinada à difusão ilícita.
4. A condenação exige certeza, fundada em dados indiscutíveis que evidenciem o delito e a autoria, não bastando indícios.
5. Assim, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo", impõe-se a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
6. Recurso provido.